Tribunal: TJES
Processo: 5033120-97.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033120-97.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANE LEAL ALVES DOS SANTOS

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033120-97.2023.8.08.0048

APELANTE:
GEOVANE LEAL ALVES DOS SANTOS

APELADA:
CLARO S/A

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de dívida cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor que alegou não ter contratado serviços da operadora ré e buscava a declaração de inexistência do débito e indenização de R$30.000,00 por danos morais em razão de suposta inclusão de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível apreciar, em sede recursal, a tese de violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) não arguida na origem; (ii) verificar se a cobrança realizada por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome” caracteriza inscrição indevida apta a gerar dano moral; (iii) determinar se o apelante comprovou minimamente a inexistência da relação contratual com a empresa ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de violação à LGPD constitui inovação recursal, por não ter sido arguida em primeiro grau, razão pela qual não pode ser conhecida, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O princípio da dialeticidade foi observado, pois o recurso ataca especificamente os fundamentos da sentença, preenchendo os requisitos de admissibilidade.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 1.717.781/RO; AgInt no AREsp 2.298.281/RJ).

A ré comprovou a regularidade da contratação por meio de registros internos e telas sistêmicas, dotados de presunção relativa de veracidade, enquanto o autor não apresentou indícios mínimos que infirmassem a existência da relação contratual.

O “Serasa Limpa Nome” é ambiente restrito de negociação entre credor e devedor, sem caráter público ou restritivo, não se equiparando à negativação de crédito nem configurando ato ilícito ou constrangimento indenizável (STJ, REsp 2.088.100/SP; TJES, ApC 5010903-70.2021.8.08.0035; ApC 5007389-41.2022.8.08.0014).

Ausentes conduta ilícita, dano e nexo causal, não se configura o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de violação à LGPD apresentada apenas em sede recursal configura inovação vedada e não pode ser conhecida.

O “Serasa Limpa Nome” é ambiente restrito de negociação de débitos e não equivale à negativação de crédito, inexistindo dano moral.

A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações.

A ausência de comprovação de ato ilícito ou dano concreto afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I, 400, I, 487, I, e 85, §11; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 6º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2023; TJES, ApC nº 5010903-70.2021.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17/05/2024; TJES, ApC nº 5007389-41.2022.8.08.0014, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 19/05/2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033120-97.2023.8.08.0048

APELANTE:
GEOVANE LEAL ALVES DOS SANTOS

APELADA:
CLARO S/A

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
GEOVANE LEAL ALVES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de nulidade de dívida cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
CLARO S.A
., julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.

O autor, ora apelante, afirmou jamais ter contratado ou utilizado os serviços da ré, sendo surpreendido com cobranças indevidas e a inclusão de suposto débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Relatou que, em 2019, a empresa lhe ofereceu portabilidade de linha telefônica com envio de chip, o qual nunca recebeu, não tendo, portanto, usufruído de qualquer serviço. Apesar disso, a ré teria efetuado cobranças mensais e mantido a exigência de pagamento mesmo após solicitação de cancelamento. Invocando o Código de Defesa do Consumidor, pleiteou a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome das plataformas de cobrança e indenização por danos morais no valor de R$30.000,00. A ré, por sua vez, contestou alegando inépcia da inicial e tratando-se de demanda padronizada, sem lastro probatório, sustentando a regularidade da contratação, com habilitação de linha telefônica em 07/01/2021 vinculada ao CPF do autor, uso por seis meses e cancelamento por inadimplência no valor de R$ 138,95, ressaltando que o nome do autor não foi negativado, constando apenas na plataforma “Serasa Limpa Nome”, de natureza não restritiva.

Rejeitadas as preliminares na decisão saneadora, foi deferida a inversão do ônus da prova e fixados os pontos controvertidos, tendo as partes dispensado a produção de novas provas e requerido o julgamento antecipado. Sobreveio sentença, datada de 01/07/2025, que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o autor não comprovou a inexistência da contratação nem o não recebimento do chip; as telas sistêmicas apresentadas pela ré demonstraram a ativação da linha telefônica em nome do autor, com presunção relativa de veracidade; e, inexistindo inscrição em cadastros de inadimplentes, o “Serasa Limpa Nome” configura apenas ambiente de negociação sem publicidade a terceiros, não ensejando dano moral. A mera perda de tempo não configurou “desvio produtivo do consumidor”.

O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Id. 16476324), alegando, em síntese, que a r. sentença merece reforma pelos seguintes fundamentos: (i) nulidade e inexistência da dívida, ante a ausência de comprovação, pela ré, de qualquer contrato ou documento que comprove a contratação dos serviços; (ii) ilicitude das cobranças efetuadas em seu nome e manutenção do débito em plataformas de cobrança, como “Serasa Limpa Nome”, “Acordo Certo” e “Quero Quitar”, o que lhe causa constrangimentos e afeta negativamente seu score de crédito; (iii) violação ao art. 400, I, do CPC, ante a ausência de exibição de documentos pela ré; (iv) ilicitude do uso de dados pessoais do consumidor e violação ao art. 6º, IX, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018); e (v) comprovação de dano moral pela publicidade do débito e pela utilização indevida de seus dados, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais, requerendo o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando a inexistência da dívida, determinando a exclusão do registro das plataformas de cobrança, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, passa à análise das questões preliminares.

PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL

A princípio, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal. Observa-se que o apelante, passou a sustentar, apenas em sede de apelação, o uso indevido de dados pessoais e eventual violação da LGPD, o que faz sob o argumento de que é ilícito o uso de dados pessoais do consumidor, uma vez que violaria o art. 6º, IX, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

Ocorre que, referida tese não foi suscitada em sede de petição inicial, tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, seja na réplica ou mesmo por meio de embargos declaratórios contra a sentença.

Por isso, como é evidente, resta caracterizada a inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Registro que a inovação recursal consiste justamente na utilização em recurso de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira instância, situação que ofende, principalmente, os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

A vedação da inovação recursal em sede de apelação se converte em proibição da alteração da causa de pedir ou do pedido, bem como da matéria de defesa.

Consigno o entendimento deste Sodalício sobre a dita preliminar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DÉBITOS FISCAIS INSCRITOS NA CDA DISCUTIDA NESTA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Preliminar: inovação recursal: A dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC).
No caso, percebe-se que a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa moratória não foi alegada na exordial, somente sendo ventilada no presente agravo de instrumento,
o que impede o conhecimento da matéria por esta egrégia Corte. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
2. Mérito: (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005034-37.2021.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo).

Diante do exposto, não há como conhecer da tese de ilicitude do uso de dados pessoais do consumidor e violação ao art. 6º, IX, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) suscitada no apelo.

Tendo isso em vista,
não conheço
da apelação, nesta parte.

PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

É cediço que, no tocante ao requisito atinente à regularidade formal, exige-se que o recorrente, em estrita observância ao princípio da dialeticidade, exponha de modo claro e específico as razões de fato e de direito que impugnam os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente mera remissão genérica a alegações pretéritas, tampouco a reprodução de fundamentos dissociados do ato judicial combatido.

Tal orientação encontra sólido amparo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.º 378.433, sob a relatoria do eminente Ministro Humberto Gomes de Barros, assentou:

“[...] Pelo princípio da dialeticidade, é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos. [...]”

Na espécie, da leitura das razões recursais depreende-se com nitidez a exposição dos fundamentos de inconformismo deduzidos pela Apelante, os quais se mostram aptos a demonstrar a dialeticidade exigida pelo ordenamento jurídico para o conhecimento do recurso.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

Do que se depreende da petição inicial, a apelante alega ter se surpreendido ao ver que a empresa requerida havia inscrito dívida em seu nome por serviços, supostamente, nunca utilizados. Diante disso, a ré, ora apelada, apresentou contestação informando que o autor, ora apelante, não teve seus dados inscritos em cadastros de inadimplentes, mas apenas na plataforma SERASA LIMPA NOME, a qual não se trata de meio de cobrança,
bem como alegou a que a dívida é válida.

De plano, cabe ressaltar a incontroversa relação consumerista que se apresenta nos autos, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e, notadamente quando considerada a vulnerabilidade da parte ora apelante na condição de consumidor.

Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre a empresa apelada o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

Entretanto, ressalta-se que a inversão do ônus da prova não afasta completamente o dever do consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança em relação aos fatos alegados, sob pena de se conferir caráter absoluto à presunção em seu favor, o que não se coaduna com os princípios que regem a distribuição dinâmica da prova. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).
3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

CONSUMIDOR . AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

No caso concreto, o apelante sustenta ter solicitado o chip em 2019, mas que o produto jamais lhe foi entregue, motivo pelo qual não teria utilizado qualquer serviço da operadora, considerando indevida a cobrança efetuada. Aduz, ainda, que buscou solucionar o impasse diretamente junto a uma unidade da empresa apelada, sem obter êxito.

Todavia, a análise dos autos revela que o apelante não logrou demonstrar minimamente a veracidade de suas alegações, pois não apresentou comprovantes, protocolos de atendimento, reclamações administrativas ou qualquer outro elemento capaz de corroborar a inexistência de entrega ou utilização do serviço, limitando-se a apresentar conteúdo informativo genérico e registros de seu próprio perfil na plataforma Serasa Limpa Nome (Id. 16476181).

De outro lado, a empresa apelada acostou aos autos documentos hábeis, consistentes em telas sistêmicas e registros internos (Ids. 16476294 a 16476299), que, embora elaborados unilateralmente, gozam de presunção relativa de veracidade, por constituírem registros oficiais da prestadora de serviço, sujeitos à fiscalização da ANATEL. Tais documentos evidenciam a efetiva formalização do contrato, a ativação da linha telefônica e a prestação do serviço correspondente, o que afasta a alegação de irregularidade na cobrança.

Diante desse contexto, verifica-se que a apelada cumpriu seu ônus probatório, demonstrando a existência e regularidade da relação contratual, enquanto o apelante não se desincumbiu de provar minimamente a ocorrência dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, a cobrança impugnada revela-se legítima, inexistindo elementos que justifiquem a anulação da dívida cobrada.

Insta salientar, ainda, o entendimento que prevalece entre os Tribunais, no sentido de que
“
a inscrição de dados no SERASA Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela SERASA Experian
” (TJGO; AC 5195472-34.2021.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; Julg. 11/11/2022; DJEGO 17/11/2022; Pág. 8336).

Logo, resta claro que a plataforma não configura meio de cobrança ou de restrição de crédito à parte, de modo a afastar a alegada necessidade de reforma da sentença.

Embora a apelante sustente que a inserção de seus dados no site “Serasa Limpa Nome” caracterizaria cobrança coercitiva, tal argumento não procede, uma vez que, além de
não se constituir em ferramenta de consulta pública
, nos moldes da Lei Nº 13.709/2018 (LGPD), exige do consumidor o acesso pessoal mediante cadastro de login e senha, sendo que as dívidas lá apontadas podem, ou não, ser negociadas.

No mesmo sentido é a fundamentação do voto exarado pela Ilma. Ministra Nancy Andrighi nos autos do Recurso Especial nº 2.088.100/SP, conforme se observa a seguir:

39. A partir da fundamentação apresentada, extraem-se as seguintes consequências práticas: não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu scorede crédito.

40. Acrescente-se que o chamado “Serasa Limpa Nome” consiste em uma plataforma na qual credores conveniados informam dívidas – prescritas ou não – passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos.
Não se trata, portanto, de cadastro negativo, não impactando no score de crédito do
consumidor e acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios

(https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/o-que-e-serasa-limpa-nome/).

Da mesma forma também já se pronunciou esta c. Terceira Câmara Cível em hipóteses anteriores idênticas, como se pode verificar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar: Não obstante a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, é certo que somente pode ser elidida por meio de prova em contrário, de modo que, não tendo sido apresentada pelo apelante, impõe-se a rejeição da preliminar.

2. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial.

3. Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada.

4. O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.

5. Plataforma que não configura meio de cobrança ou de restrição de crédito à parte.

6. Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5010903-70.2021.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 17/05/24). (grifo nosso)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DESNECESSIDADE DE BAIXA DO REGISTRO DO DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta a compreensão de que “o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

II. O “Serasa Limpa Nome” consiste em “um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)”.

III. A anotação no “Serasa Limpa Nome” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial. Precedentes da jurisprudência pátria.

IV. Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a dívida objeto da demanda, constante no documento Id. 5178303 (contrato nº 709766014057790066 e nº nº 060172400000376658), encontra-se prescrita, o que não afasta, por certo, a sua cobrança extrajudicial por meios não coercitivos, não havendo se falar, outrossim, na exclusão do seu registro junto à plataforma não restritiva denominada “Serasa Limpa Nome”.

V. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo certo que ao Recorrente se aplica a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, porquanto amparado pela Assistência Judiciária Gratuita. (TJ/ES. Apelação Cível nº5007389-41.2022.8.08.0014. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Namyr Carlos de Souza Filho. Data de Publicação: 19/05/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial.

2. Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada.

3. O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.

4. Plataforma que não configura meio de cobrança ou de restrição de crédito à parte.

5. O simples comunicado de dívida e oferta de acordo não é capaz de gerar dano moral indenizável.

6. Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5002424-49.2022.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 22/02/24).

Diante disso, não há que se falar em ilicitude de cobrança, ou ainda em constrangimentos e negativação de score de crédito, como o apelante tenta alegar.

Além disso, o requerente argumenta que houve violação ao art. 400, I, do CPC, ante a ausência de exibição de documentos pela ré.

No Id. 16476287 a 16476302, a apelada apresentou telas sistêmicas de seus registros internos, as quais, embora constituam documentos unilaterais, possuem presunção relativa de veracidade, por se tratarem de registros oficiais da prestadora de serviço, sujeitos à fiscalização da ANATEL.

Os referidos documentos demonstram que o contrato foi regularmente formalizado e que a linha telefônica vinculada ao CPF do autor, ora apelante, foi ativada em 07/01/2021.

Diante disso, não merece prosperar a alegação da requerente quanto à suposta ausência de exibição de documentos pela requerida.

Ademais, no tocante ao pagamento de indenização por danos morais, importa destacar que o
dever de reparação por danos morais e materiais encontra amparo legal nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Diante disso, é certo que o dever de indenizar está condicionado à demonstração do i) conduta ilícita; ii) dano; iii) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e iv) culpa ou dolo daquele que a comete, salvo nos casos em que restar configurada a responsabilidade objetiva.

No caso sob análise, não obstante se tratar de evidente relação de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do C
onsumidor, não se verifica conduta ilícita atribuível à apelada, inexistindo, portanto, dever de indenizar.

Correta, portanto, a r. sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Tendo em vista que os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados pelo juízo de piso já no percentual máximo de 20% do valor da condenação, deixo de proceder a majoração recursal da referida verba.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.